Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA DE MENOR ENTRE OS PAIS E OS AVÓS MATERNOS. NOVO CASAMENTO DA GENITORA. MUDANÇA PARA OUTRO ESTADO. PREPARAÇÃO PARA CONCURSOS PÚBLICOS. SITUAÇÃO PECULIAR NÃO CONFIGURADA. INADMISSIBILIDADE.
1. A modificação da guarda somente se justifica como medida excepcional, não constituindo a dependência econômica situação peculiar apta a abrigar tal pretensão. Em outras palavras, a mera dependência econômica da genitora em relação aos avós do infante e, em consequência, do próprio infante, não constitui a "situação peculiar" a justificar a constituição de guarda compartilhada.
2. O simples propósito de dedicar-se ao preparo e à prestação de concursos públicos não é circunstância que interfere nas hipóteses objetivas de modificação da guarda.
3. Mesmo em face de novo casamento da genitora do menor, vindo o neto a residir na casa dos avós maternos, referida situação não se enquadra como medida excepcional a autorizar a guarda compartilhada.
4. Recurso conhecido e desprovido.